Tribunal: STF
Processo: HC 234908
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lirio Jesse Rodrigues Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO. BENESSE MAIS FAVORÁVEL. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. 



    1. Assente nesta Corte Superior que, [n]o caso concreto, o pleito de progressão ao regime aberto encontra-se prejudicado, haja vista que ao ora agravante foi deferido o benefício do livramento condicional, encontrando-se o apenado, portanto, em situação mais favorável (AgRg no HC n. 679.591/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2021). 



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 836.785 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “afastar a nulidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça, reputando válida a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão de regime.”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, no caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, eis que, no termos do acórdão impugnado, o paciente se encontra em liberdade condicional, portanto, em situação mais favorável.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente